Tribunal: TJDFT
Processo: 0738584-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0738584-26.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO AGRAVADO: RCDAC CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de tutela de urgência, interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do cumprimento de sentença no 0733624-24.2023.8.07.0001, que indeferiu o pedido de pesquisa a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, nos seguintes termos: A parte exequente requer a pesquisa de bens do executado por meio da CNIB (ID 168753488). DECIDO. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída pelo Provimento no 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, tem por "finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistinto, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada" (art. 2o), concentrando todas as comunicações de decisões judiciais e administrativas que determinem a indisponibilidade de bens, em benefício da segurança jurídica e da eficácia das decisões, evitando a dilapidação do patrimônio atingido. A CNIB não funciona, portanto, como sistema de pesquisa de bens imóveis ou direitos sobre imóveis, mas como canal de comunicação de decisões. A pesquisa de bens imóveis ou direitos sobre imóveis deve ser realizada de forma extrajudicial pelo exequente, só podendo o magistrado efetuá-la diretamente no sistema penhoraonline.org.br (que substituiu o /SREI) para credores com gratuidade de justiça ou em favor da Fazenda Pública – o que não é o caso. Assim já entendeu a 7a Turma Cível do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. CNIB. BUSCA DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. FINALIDADE DIVERSA. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB foi criada pelo Provimento no 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, para dar segurança e efetividade às medidas judiciais e administrativas envolvendo negócios imobiliários, não privativo dos órgãos Judicantes, de acesso ao público em geral, mediante o pagamento de emolumentos pelo uso dos serviços. 2. A utilização do CNIB para a busca de bens passíveis de penhora, visando a satisfação do crédito, desvirtua sua finalidade. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1613558, 07187394220228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no PJe: 3/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, considerando que a execução já se encontra suspensa (CPC, art. 921, III), encontra-se preclusa a faculdade da parte exequente, pois já deveria ter requerido tal pesquisa antes da suspensão. Após a suspensão, os autos só serão desarquivados se forem efetivamente encontrados bens penhoráveis (CPC, art. 921, § 3o). INDEFIRO o pedido de consulta ao sistema CNIB, formulado pelo exequente na petição de ID 168753488. Intime-se a exequente, no prazo de 5 dias, para indicar objetivamente bens da parte devedora passíveis de constrição, sob pena de arquivamento, nos termos do art. 921 do CPC. No agravo de instrumento (ID 51247128), a cooperativa agravante sustenta que a decisão também determinou a suspensão da execução, o que impediria outras buscas por patrimônio e pelo adimplemento do débito. Afirma que a inclusão do devedor na CNIB evita a dilapidação do patrimônio antes da satisfação do crédito e que há prejuízo no envio dos autos ao arquivo. Custas recolhidas (ID 51247129, 51247130). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Analisando o cumprimento de sentença n. 0714327-59.2022.8.07.0003, verifica-se que a decisão não determinou a suspensão da execução, pois em 31/08/2023 o juízo de origem indeferiu a pesquisa ao sistema SIMBA – Sistema de investigação de Movimentações Bancárias, determinando a indicação objetiva de bens passíveis de constrição, sob pena de arquivamento. Logo, se o cumprimento de sentença ainda está em curso, não há o perigo de dano e nem o prejuízo alegado pela agravante. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. Sobre a plausibilidade do direito, esta Turma Cível já se posicionou no sentido de que a CNIB se destina a prevenir a transferência de propriedades já indisponíveis a terceiros, conferindo segurança jurídica às decisões que determinam a indisponibilidade de bens (Acórdão 1710473, 07141674320228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no PJe: 14/6/2023). Nesse contexto, a CNIB não está “vocacionada originalmente a ser manejada como forma de pesquisa e localização de bens expropriáveis no ambiente de execução originária de negócio privado, tornando inviável que o instrumental seja utilizado com esse escopo se não exauridos os meios disponíveis e aplicáveis diretamente no ambiente dos executórios” (Acórdão 1212899, 07124483120198070000, relator Des. Teófilo Caetano, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 19/11/2019). Ressalto que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de evidência, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Diante do exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Publique-se. Intimem-se. Decisão datada e assinada eletronicamente. CARLOS MARTINS Relator